Tribunal: TJSP
Processo: 0008115-47.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Sonegação fiscal – ICMS – Preliminares de inépcia da denúncia e nulidade da sentença– Inocorrência, pois a exordial apresentada pelo i. representante do Ministério Público preenche todos os requisitos previstos em Lei e não se verifica quaisquer resquícios de vícios que acarretassem eventual óbice ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não

Ementa:
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Sonegação fiscal – ICMS – Preliminares de inépcia da denúncia e nulidade da sentença– Inocorrência, pois a exordial apresentada pelo i. representante do Ministério Público preenche todos os requisitos previstos em Lei e não se verifica quaisquer resquícios de vícios que acarretassem eventual óbice ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade da sentença – Rejeição - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 1o, inciso II da Lei no 8.137/90 – Inidoneidade da empresa fornecedora – Não comprovação do negócio jurídico - Condenação e penas mantidas – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.